Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO JÁ DEFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que o pedido para intimar os devedores a indicar bens passíveis de penhora já foi deferido em outro agravo de instrumento e, ainda que executados tenham sido intimados na origem somente por publicação e não tenham indicado bens, torna-se desnecessária a sua intimação pessoal, já que possuem advogado constituído nos autos. Precedentes TJDFT.
2. Nesse sentido, não se justifica a repetição da diligência postulada, uma vez que já realizada nos autos de origem, sem, contudo, que se obtivesse êxito em localizar bens dos devedores passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.